Tribunal: TJPA
Processo: 0805027-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805027-36.2020.8.14.0301

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: GONCALO ANTONIO CAVALCANTE BRANDAO, ANA MARIA MARTINS BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0805027-36.2020.8.14.0301

APELANTE:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

ADVOGADO:
THACIO FORTUNATO MOREIRA – OAB/BA Nº. 31971

APELADO:
ESPÓLIO DE GONÇALO ANTONIO CAVALCANTE BRANDÃO.

ADVOGADO:
ERICK BRAGA BRITO
–
OAB/PA Nº. 17450

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR ACIDENTE PESSOAL – SEGURADO SOFREU UMA PARAPLEGIA EM DECORRÊNCIA DE QUEDA – REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSTATAÇÃO DE CARCER DE PRÓSTATA – NEGATIVA DE SEGURADORA, POR ENTENDER QUE A CAUSA DA PARAPLEGIA NÃO TERIA SIDO A QUEDA, E SIM A NEOPLASIA – ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADORA – INTERESSE PATRIMONIAL – PRECEDENTES DO STJ – INDEFERIMENTO DA PRELIMINAR – NO MÉRITO, ENTENDIMENTO PELA MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO EM AFIRMAR QUE
“não é possível excluir a queda como causa da paraplegia” – jurisprudência pátria no sentido de que concausa não é suficiente para excluir a indenização securitário em caso de acidente pessoal – inobservância de regras consumeristas, em específico o destaque para as cláusulas restritivas (art. 54, §2º, do CDC) – ausência e interpretação favorável ao consumidor – inobservância do direito à informação (art. 6º, III, do CDC) – manutenção da nulidade de cláusula abusiva que resitringiu o direito À indenização por acidente pessoal – recurso conhecido e não provido.

1.
Não procede a preliminar de ilegitimidade ativa do espólio, conforme já decidido pelo Juízo de 1º Grau, uma vez que nítido o interesse patrimonial do pedido de indenização formulado.
O espólio possui legitimidade para ajuizar ação de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez permanente ocorrida antes da morte do segurado. Isso porque o direito à indenização de seguro por invalidez é meramente patrimonial, ou seja, submete-se à sucessão aberta com a morte do segurado, mesmo sem ação ajuizada pelo
de cujus
.
Nesse sentido, jurisprudência tradicional do E. STJ
(REsp 1335407/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 23/05/2014).

2.
O ponto principal do presente feito consiste em auferir o cabimento, ou não do pagamento de indenização por acidente pessoal ao segurando, que, após levar uma queda, ficou paraplégico e incapacitado para as funções. Todavia, ao chegar no hospital, descobriu um câncer de próstata que, segundo a seguradora, teria sido determinante para a incapacidade.

3.
Digressão sobre o nexo de causalidade – já que não se discute a configuração dos elementos conduta e dano. Não se pode olvidar que o apelado sofreu um acidente e ficou paraplégico. Logo, a indenização é devida por causa dessa relação de causa e efeito delineada nos autos.

4. Não obstante, deve-se atentar que há uma concausa determinante, qual seja: a existência de um câncer de próstata que pode ter contribuído de forma determinante para a incapacidade.

5. Laudo pericial (ID
nº.
7471413) conclusivo no sentido “não é possível excluir a queda como causa da paraplegia”.

6. Concausa, ainda que se trate de doença grave, não é suficiente para impedir o pagamento do seguro por acidente pessoal. Precedentes dos Tribunais Pátrios.

7. Ademais, trata-se de avença de natureza consumerista. Logo, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser realizada de maneira mais favorável ao consumidor – art. 47 do CDC. A interpretação mais favorável, de fato, é a de que a concausa descrita nos autos não se mostra bastante para impedir o pagamento da indenização securitária.

8. Contrato de adesão. Ausência de destaque para a referida cláusula restritiva de acidente pessoal (artigo, 2º, item a.2, do contrato). Ofensa ao art. 54, §4º, do CDC, ao art. 6º, III (direito à informação) e aos ditames da boa-fé objetiva. Precedentes do STJ (por todos:
STJ - AgRg no AREsp: 309669 BA 2013/0064549-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017).

9.
Ademais, o apelante também não se desincumbiu do ônus de prova que informou ao consumidor sobre a impossibilidade de pagamento do benefício em caso de morte natural, sobretudo quando se verifica que a cláusula restritiva não foi redigida em destaque.

10. Configurada ofensa ao art. 51, IV e XV, §1º, I, II e III – portanto, latente a abusividade da cláusula descrita no artigo, 2º, item a.2, do contrato. Andou bem o Magistrado de 1º ao decretara nula a cláusula a referida cláusula.

11. Recurso conhecido e não provido. Manutenção da sentença de 1º Grau, em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0805027-36.2020.8.14.0301

APELANTE:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

ADVOGADO:
THACIO FORTUNATO MOREIRA – OAB/BA Nº. 31971

APELADO:
ESPÓLIO DE GONÇALO ANTONIO CAVALCANTE BRANDÃO.

ADVOGADO:
ERICK BRAGA BRITO OAB/PA Nº. 17450

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária por invalidez total e permanente, manejada pelo
ESPÓLIO DE GONÇALO ANTONIO CAVALCANTE BRANDÃO
.

Na exordial (ID nº.
7471203), reporta-se que o Sr.
GONÇALO ANTONIO CAVALCANTE BRANDÃO sofreu uma queda, em sua residência, no dia 04 (quatro) de setembro de 2017. De imediato, constatou a impossibilidade de se locomover. Ato contínuo, foi levado para o hospital Beneficente Portuguesa, onde foi constatado
fratura na vértebra D3, deslocada na queda, vindo a causar uma compressão da medula espinhal, o que, consequentemente, o teria levado à paraplegia. Foi transferido para o hospital Porto Dias, onde foi submetido a cirurgia para descompressão e fixação, com hastes e parafusos, de C7 e T7, no dia 05 (cinco) de setembro 2017.

Após realização de exames, o laudo “anatomopatológico” teria constatado a existência de tumor compatível com adenocarcinoma de próstata. Até este momento, alega-se que o paciente não sabia que estava acometido por câncer de próstata. Deu entrada no hospital após ter se acidentado e ficado sem movimentar as pernas, sendo sido submetido à cirurgia, e, após exames, teria sido descoberto o câncer.

Reportou-se que a Seguradora
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A recusou a concessão do benefício de Invalidez Permanente Total, anunciado quando da contratação do seguro. A empresa alegou que a sequela apresentada seria de origem patológica, e não traumática, não estando assegurada pela cobertura de invalidez por acidente.

O segurado, à época ainda vivo, teria informado que acreditou que a cobertura seria realizada por invalidez em qualquer modalidade, conforme supostamente informado pelo corretor na época.

Em julho de 2019, o segurado veio a óbito. Logo, diante ter se esgotado as vias administrativas para obtenção da indenização securitária, o espólio ingressou em Juízo solicitando: a) a nulidade da cláusula a.2., do art. 2º, do
Processo SUSEP nº.
15414.900704/2016-65

, que excluiu do conceito de acidente pessoal “as doenças, quaisquer que sejam suas causas”; b) a condenação da seguradora a realizar o pagamento da indenização contratada, corrigida monetariamente desde a data do sinistro.

Em laudo de ID nº.
7471413, o perito Dr. Oscar Teixeira concluiu, dentre outras digressões, no sentido de que “não é possível excluir a queda como causa da paraplegia”.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença
(ID nº.
7471429
)
, que julgou procedente a demanda da parte autora, condenando a ré ao pagamento da indenização securitária, nos seguintes termos:

“
Por todo o exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos realizados na inicial para DECLARAR a
abusividade da cláusula 2, item A.2 (primeira hipótese), com fulcro no art. 51, IV e § 1º, II do CDC
, e reconhecer a
ocorrência do risco segurado no caso (invalidez permanente decorrente de acidente).
Por consequente, CONDENO a requerida a pagar:

a)
A indenização devida pelo risco de invalidez permanente decorrente de acidente, considerando-se para tanto o capital segurado vigente em 04/09/2017 (data do acidente).
O valor identificado deverá ser atualizado monetariamente com base no art. 20 das Condições Gerais do Seguro, e, portanto, com base no IPCA no mês de aniversário da contratação (agosto de cada ano), considerando-se para tanto o valor do IPCA acumulado nos últimos 12 meses que antecedem a referida data. Além da atualização o valor deverá ser acrescido de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a incidir a partir do 31º dia contado da comunicação de sinistro requerendo o pagamento do seguro por invalidez permanente total realizada pelo segurado.

As custas e os honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação (grifos nossos).

Inconformada, a
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
interpôs recurso de apelação (ID nº.
7471431).

Em suas razões, a apelante reiterou a alegação de ilegitimidade ativa do espólio, haja vista a natureza personalíssima da indenização securitária para o risco de invalidez.

No mérito, reiterou-se que a paraplegia do segurado não decorreu do acidente relatado em 04 (quatro) de setembro de 2017, mas de um processo avançado de metástase óssea decorrente de uma câncer na próstata, a que o segurado estava acometido antes da referida queda.

Reforçou-se que o perito judicial respondeu quesito indicando que a metástase do câncer de próstata é comum para os ossos, entre eles, bacia, coluna e fêmur
(ID nº. 7471413)
.

Argumentou-se que “todos os relatórios médicos (inclusive, os juntados aos autos pela parte apelada) são uniformes ao indicarem que a causa da fratura na coluna foi patológica, em decorrência de uma metástase óssea oriunda de um câncer de próstata”.

Afirmou-se que o “acidente pessoal, para ocorrer, exige a presença de evento exclusivo, direto, externo, súbito, violento e involuntário” e que “paraplegia causada por metástase óssea cancerígena não é um evento externo, já que causada por doença, num processo longo e gradativo de espalhamento das células mutantes do câncer de próstata para os ossos”.

Alegou-se que o Juízo originário desconsiderou completamente as respostas do perito aos quesitos feitos pela MONGERAL, e que a interpretação do laudo não teria sido imparcial.

Outrossim, alegou-se que “a cláusula 2, item ‘a.2’,
não é ilegal nem abusiva, pois visa delimitar apenas o objeto da cobertura de IPA
, para que a interpretação do risco seja feita de forma restritiva. Segundo a apelante “esta prática delimitativa é típica em contratos de seguro e faz parte da
técnica securitária
”. Informou-se que a cláusula é permitida pela SUSEP.

Solicitou, subsidiariamente, a utilização da taxa SELIC como único e suficiente critério para atualização do título judicial.

Em sede de contrarrazões, a apelada informou preliminarmente o não conhecimento da apelação por deserção, por não juntada do relatório de contas. No entanto, o apelando realizou o recolhimento em dobro, conforme determinado
em despacho de ID nº.
9042136
, posterior às contrarrazões.

Reiterou-se o pedido de manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da legitimidade ativa do espólio, juntando precedentes do STJ.

No mérito, reiterou-se os argumentos da exordial e pugnou-se pela manutenção da sentença de 1º grau, com a preservação da nulidade da cláusula restritiva prevista no art. 2º, item a.2., do contrato de seguro, bem como da condenação da seguradora em pagar a indenização por acidente pessoal ao segurado.

O Ministério Público, em parecer, informou a ausência de interesse no feito, com esteio na Resolução nº. 34, de 05 (cinco) de abril de 2016.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO

Não procede a preliminar de ilegitimidade ativa do espólio, conforme já decidido pelo Juízo de 1º Grau, uma vez que nítido o interesse patrimonial do pedido de indenização formula.

O espólio possui legitimidade para ajuizar ação de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez permanente ocorrida antes da morte do segurado. Isso porque o direito à indenização de seguro por invalidez é meramente patrimonial, ou seja, submete-se à sucessão aberta com a morte do segurado, mesmo sem ação ajuizada pelo
de cujus
.
Nesse sentido, jurisprudência tradicional do E. STJ, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA (IPD). LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO DO SEGURADO. PREVALÊNCIA DA NAUREZA PATRIMONIAL DA INDENIZAÇÃO POSTULADA.

1 - Ação de cobrança movida pela sucessão de segurado falecido formulando pedido de pagamento de indenização securitária decorrente de sua invalidez permanente ocorrida meses antes de sua morte.

2 - Natureza eminentemente patrimonial do pedido de indenização formulado.

3 - Legitimidade ativa do espólio para sua cobrança.

4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.

(REsp 1335407/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 23/05/2014).

Assim, o espólio é parte legítima para a causa, pois possui legitimidade para as ações relativas a direitos e interesses do
de cujus
, de forma que não só os bens, mas também os direitos de natureza patrimonial titularizados pelo
de cujus
integram a herança e, assim, serão pelo espólio representados em juízo.

MÉRITO

O ponto principal do presente feito consiste em auferir o cabimento, ou não do pagamento de indenização por acidente pessoal ao segurando, que, após levar uma queda, ficou paraplégico e incapacitado para as funções. Todavia, ao chegar no hospital, descobriu um câncer de próstata que, segundo a seguradora, teria sido determinante para a incapacidade.

Razão assiste ao requerente/apelado, de forma que este Juízo entende ter caminha bem o
decisum
de 1º Grau, que reconheceu o direito ao pagamento da indenização.

A priori
, deve-se fazer uma digressão sobre o requisito principal do presente feito, o
nexo de causalidade
– já que não se discute a configuração dos elementos conduta e dano.

Pois bem, não se pode olvidar que
o apelado sofreu um acidente e ficou paraplégico
. Logo, a indenização é devida por causa dessa relação de causa e efeito delineada nos autos. Não obstante, deve-se atentar que há uma concausa determinante, qual seja: a existência de um câncer de próstata que pode ter contribuído de forma determinante para a incapacidade. Aí que se encontra o ponto determinante no caso em epígrafe: a perícia concluiu que
“não é possível excluir a queda como causa da paraplegia”
, como se observa do laudo técnico de ID
nº.
7471413, senão vejamos:

“Não posso afirmar que a lesão não decorreu da queda. A compressão metastática da medula espinhal é uma complicação séria da metástase de câncer de próstata. Kuban et al em seu estudo com 611 pacientes com câncer de próstata, encontraram uma incidência de 6,7% de compressão metastática da medula espinhal, o que é um índice baixo. Ainda assim, nem toda compressão medular leva à paraplegia.

Em um estudo conduzido no Japão com 847 pacientes com câncer de próstata entre 1989 e 1998, apenas 26 (3,1%) tiveram paraplegia ou tetraplegia secundária.

Esses números presentes na literatura científica mostram como são baixos os índices de paraplegia em doentes com câncer de próstata e tornam impossível afirmar que o segurado estaria paraplégico mesmo sem cair. A maioria dos pacientes, mesmo com diagnóstico de câncer de próstata e doença óssea metastática não evoluem com paraplegia e incapacidade e têm respostas favoráveis com o arsenal terapêutico disponível para o tratamento da neoplasia na atualidade, não evoluindo de maneira desfavorável como o caso em questão.

Pessoalmente, eu, em meus 41 anos de profissão tenho em meu consultório, 6 pacientes com queda da própria altura, sem câncer, que desenvolveram paraplegia.

[...]

Apesar de considerada uma fratura patológica nos autos do processo, pela própria definição de fratura patológica acima e considerando o histórico pregresso de atividades físicas do paciente, sua idade, e também a evolução do caso após o diagnóstico não é possível excluir a queda como causa da paraplegia”.

Ressalte-se que, ainda que não houve uma digressão tão profunda do perito sobre o caso, a jurisprudência pátria caminha no sentido que a concausa, ainda que se trate de doença grave, não é suficiente para impedir o pagamento do seguro por acidente pessoal, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBERTURA PARA ACIDENTES PESSOAIS. QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA. FRATURA DO FÊMUR. ÓBITO.
TROMBOEMBOLIA PULMONAR E PNEUMONIA.
CONCAUSA DO ACIDENTE DOMÉSTICO.
MORTE ACIDENTAL CARACTERIZADA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. I. A atividade securitária está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor ante a nítida relação de consumo. II.
Constatado que o acidente doméstico que ocasionou fratura no fêmur levou o segurado a óbito posteriormente ao ato cirúrgico, tendo como
concausa tromboembolia pulmonar e pneumonia
, constitui morte acidental, sendo, por esta razão, devida a indenização securitária nos termos contratados
. III. A correção monetária, pelo IGPM conforme estipulada na apólice, incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. IV. Juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, posto tratar-se de relação contratual. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA”. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00574074620178090129, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 13/04/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) - ARTIGOS 11 E 12 DA CIRCULAR Nº 302/2005 - INVALIDEZ COMPROVADA - AGRAVAMENTO DECORRENTE DE DOENÇA - IRRELEVÂNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - TABELA DA SUSEP - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE CLÁUSULA LIMITATIVA. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.
Comprovando-se, por meio de prova pericial, que a incapacidade decorre de acidente sofrido pelo autor,
ainda que agravado por doença crônica (diabetes)
, deve ser acolhido o pleito indenizatório, não sendo possível conferir interpretação prejudicial ao consumidor (art. 47, CDC), ainda que se trate de contrato de seguro.
Inexistindo no contrato de seguro de vida e acidentes pessoais qualquer informação de que em caso de invalidez por acidente a indenização seria paga nos termos da tabela publicada pela SUSEP, deverá a seguradora pagar o total do valor segurado. (TJ-MG - AC: 10000220018063001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. QUEDA.
FRATURA DA COLUNA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEMANDANTE PORTADORA DE OSTEOPOROSE.
NÃO DEMONSTRADO QUE TENHA ATUADO COMO CONCAUSA DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A inconformidade recursal versa sobre o cabimento de indenização securitária por sinistro envolvendo acidente da segurada, que possuia diagnóstico prévio de osteoporose.
2. Nos contratos de seguro, de regra, existindo as condições estabelecidas no contrato e não havendo dolo ou má-fé do segurado para a implementação do risco e obtenção da referida indenização, impõe-se o pagamento da obrigação assumida pela seguradora nos limites contratados e condições acordadas
. 3.De acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, a seguradora se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos assumidos pela seguradora são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica. 4.Caso dos autos em que a invalidez alegada pela segurada é decorrente de acidente pessoal, conforme conclusões resultantes do laudo médico produzido nos autos, não restando demonstrado, de forma inconteste, que a patologia de osteoporose que acometia a segurada que tenha atuado nem mesmo como concausa.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJ-RS - AC: 50029675420188210029 SANTO ÂNGELO, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 16/12/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021).

Consigne-se,
ainda, que a
natureza jurídica da avença entre as partes é de consumo
, tendo em vista que o apelado enquadra no conceito de consumidor final (art. 2º do CDC) e a apelante no de fornecedor (art. 3º do CDC). Logo, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser realizada de maneira mais favorável ao consumidor – art. 47 do CDC. Este argumento, por si só, já configuraria fundamento suficiente para indeferir o pagamento do benefício, uma vez que temos, nesta contenda, justamente uma interpretação do art. 2º, item a.2., do contrato de seguro adquirido pelo requerente/apelado.
A interpretação mais favorável, de fato, é a de que a concausa descrita nos autos não se mostra bastante para impedir o pagamento da indenização securitária.

Acrescente que
o contrato firmado é nitidamente um contrato de adesão
(art. 54,
caput
, do CDC), já que o consumidor
não teve pôde discutir as cláusulas do Processo registrado na SUSEP com o
nº.
15414.900704/2016-65
. As cláusulas, inclusive o tão discutido art. 2º, cláusula a.2, foram impostos de maneira unilateral pelo contratante. Logo, em análise do contrato, verificou-se a
ausência de destaque para a referida cláusula
, não obstante sua natureza restritiva, em nítida
ofensa ao art. 54, §4º, do CDC, ao art. 6º, III (direito à informação) e aos ditames da boa-fé objetiva
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. CONTRATO DE SEGURO. MORTE NATURAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA NA APÓLICE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior já firmou entendimento de que, nos contratos de adesão, as cláusulas limitativas ao direito do consumidor não são, por si sós, ilegais, devendo-se analisar, em cada caso, se foram escritas com clareza e destaque que permitam a exata ciência do seu conteúdo.
2. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório, principalmente o contrato firmado entre as partes, concluiu que a cláusula limitativa, que estabelece cobertura apenas de morte acidentária, afastando a morte natural, não foi redigida com destaque, de modo que não foram prestados ao segurado os necessários esclarecimentos atinentes às informações acerca do que seja seguro de vida de acidente pessoal ou por morte natural, fato gerador do evento de natureza externa ou interna, mormente porque se trata de contrato adesivo, celebrado com pessoa idosa, com mais de 70 anos de idade.
3. Dessa forma, nos termos da jurisprudência desta Corte, dissentir do entendimento cristalizado no âmbito da instância originária no sentido de que a cláusula, no caso concreto, possui caráter abusivo, revela-se inviável, haja vista o teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 309669 BA 2013/0064549-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. FALTA DE ASSINATURA DA CONTRATANTE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE CLÁUSULA RESTRITIVA. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para infirmar a conclusão do aresto estadual, acerca da não comprovação de que o beneficiário tinha ciência de limitação contratual, seria imprescindível o reexame de provas e a análise das cláusulas contratuais, o que é inadmissível nesta instância extraordinária, sob pena de incidirem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. Ademais, o entendimento da Corte local sobre o dever da seguradora informar ao segurado consumidor sobre cláusula restritiva está em conformidade com a
jurisprudência do STJ no sentido de que "a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro”
(AgInt no REsp 1644779/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 25/08/2017). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1428250 RJ 2019/0011167-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE MORTE ACIDENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. CORONAVÍRUS COVID-19. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. NÃO DESTAQUE. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
1. Nos contratos de adesão - como é o caso do contrato de seguro - as cláusulas implicando limitação ao direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata compreensão a teor da norma-regra inserida no 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O consumidor tem direito a receber a informação adequada sobre o produto conforme norma regra prevista no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
. 3. Ausente informação clara ao consumidor quanto à exclusão da cobertura no caso de doença laborativa, equiparada a acidente pessoal, bem como nos casos de epidemia, estas cláusulas devem ser consideradas abusivas. 5. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - AC: 06685134820218040001 Manaus, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 15/05/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2023).

Conforme se verifica, ainda que configurado o acidente, o apelante também não
se desincumbiu do ônus de prova que informou ao consumidor sobre a impossibilidade de pagamento do benefício em caso de morte natural
, sobretudo quando se verifica que a cláusula restritiva não foi redigida em destaque.

Há, também, uma nítida ofensa ao art. 51, IV e XV, §1º, I, II e III –
portanto, latente a abusividade da cláusula
, razão pela qual este Juízo entende que andou bem o Magistrado de 1º ao decretara nula a cláusula prevista no artigo 2º, item a.2
do Processo registrado na SUSEP com o
nº.
15414.900704/2016-65.

Assim, não resta outra alternativa a este Juízo senão reconhecer o acerto da condenação da empresa apelante ao pagamento de indenização de seguro por acidente pessoal e do reconhecimento da nulidade da cláusula
supra
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capita
l.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, 28 (vinte e oito) de novembro de 2023.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/11/2023